Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. REFORMA. FACHADA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos de indenização por inexecução contratual em obra de fachada, após reconhecer o inadimplemento parcial das empresas de engenharia. Fixou indenizações por danos materiais e reduziu a cláusula penal a dez por cento (10%) dos valores pagos. Rejeitou o pedido de indenização adicional e a solidariedade entre as empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) avaliar se a sentença apresentou fundamentação suficiente para justificar a redução da cláusula penal, conforme exigido pelo art. 413 do Código Civil; e (ii) definir se a cláusula que prevê a perda integral dos valores pagos deve ser mantida integralmente ou se é cabível sua redução, diante do cumprimento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil e ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
4. A principal função da cláusula penal é de prefixar o valor das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, o que dispensa o credor de comprovar a ocorrência de prejuízo para exigi-la.
5. A previsão de devolução de valores pagos em caso de inadimplemento contratual e a avaliação das perdas e danos não configura cláusula penal em sua genuína função.
6. O critério preferencial de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência estabelecido no Código de Processo Civil é a condenação. Em caso de sucumbência recíproca, o ônus de sucumbência é distribuído proporcionalmente, porém com observância do critério estabelecido no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A principal função da cláusula penal é de prefixar o valor das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, o que dispensa o credor de comprovar a ocorrência de prejuízo para exigi-la”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: n/a.